Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711680-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0707205-64.2023.8.07.0001, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, proposta por CARLOS EDUARDO SILVA, consistente na manutenção do plano de saúde contratado pelo autor/agravado. Em despacho ID 45441816, esta Relatoria determinou a manifestação da parte agravante acerca de eventual intempestividade do recurso. Petição da parte agravante em ID 45596741 pugnando pela regularidade recursal. É o breve relatório. DECIDO. Em análise ao feito originário, verifica-se a superveniência de sentença de mérito, confirmando a tutela de urgência concedida (ID 164456172 dos autos de origem). Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, antes da análise do pedido de tutela recursal, sobreveio sentença de mérito. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 17:19:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora